Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747520-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCICLEIA SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 26742964, M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA requer a substituição do polo ativo da demanda, em sucessão ao exequente originário, para incluir seu nome como exequente, com fundamento nos artigos 286 a 298 do Código Civil, tendo em vista que LS&amp;M ASSESSORIA LTDA lhe cedeu o crédito executado, conforme termo de cessão juntado aos autos. Requer, ainda, a habilitação do advogado PEDRO HENRIQUE DA FONSECA BARROS, OAB/DF 49.093, como único advogado da nova exequente. Nada a prover quanto ao requerimento de alteração do polo ativo, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 26671759), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Indefiro o requerimento de habilitação do advogado PEDRO HENRIQUE DA FONSECA BARROS, OAB/DF 49.093, uma vez que M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA ainda não é parte no processo. Diante da decisão de ID no 26671759, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007